Tribunal: TJES
Processo: 5013078-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013078-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LABORATORIO SANTA ANA LTDA

AGRAVADO: NELLY CARONE ASSAD

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO EM LOCAÇÃO COMERCIAL. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE MONETÁRIO PELO IGPM. PAGAMENTOS ANTERIORES NÃO CONSIDERADOS. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO. ORDEM DE DESPEJO SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por locatária contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando seu despejo do imóvel objeto de contrato de locação comercial, em razão de suposta inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito do locador em razão da alegada inadimplência, diante da ausência de cláusula contratual de correção monetária e dos pagamentos realizados; (ii) verificar se o depósito judicial do valor entendido como devido pelo locatário afasta o risco de despejo imediato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação não prevê cláusula de correção monetária pelo IGPM, razão pela qual não se justifica a cobrança nos moldes pretendidos pelo locador.

4. A documentação apresentada demonstra pagamentos que não foram considerados na inicial, havendo dúvida relevante sobre o quantum debeatur.

5. O depósito judicial do montante reconhecido como devido pela agravante afasta a urgência da medida extrema de despejo, impondo a necessidade de maior debate em primeiro grau.

6. O perigo de dano inverso reside na inviabilização das atividades empresariais da agravante, caso mantida a ordem de desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de valores em contrato de locação depende de previsão contratual.

2. O depósito judicial do valor incontroverso pelo locatário afasta a urgência de medida liminar de despejo.

3. Havendo controvérsia relevante sobre o valor do débito, deve ser oportunizado o contraditório antes da adoção de medida de desocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300. Lei nº 8.245/1991, arts. 62, II, e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.975.398/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013078-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LABORATORIO SANTA ANA LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABELA APARECIDA RANGEL DE AZEVEDO - RJ168291, LUIZ FELIPE SARDENBERG CARDOSO DA SILVA - RJ165164
AGRAVADO: NELLY CARONE ASSAD
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA BRUM ASSAD - ES35008

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Laboratório Santa Ana Ltda.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara de
Anchieta/ES
que deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar o despejo da agravante
do
imóvel
objeto de
contrato de locação comercial.

E
m suas razões,
a
agravante sustenta, em síntese:
i)

que a autora omitiu informações relevantes à exata compreensão da controvérsia, como o início da relação locatícia em 2006, bem como desconsiderou o pagamento de parcelas pretéritas,
que devem ser deduzidas do valor cobrado
;

ii)
que o contrato de locação comercial não prevê a correção monetária dos alugueres por qualquer índice,
muito menos pelo IGPM;

iii)
que, de toda forma, realizou a purgação da mora mediante depósito judicial
do valor que entende devido;
iv
)
q
ue merece ser suspensa a decisão
recorrida
, diante da
falta de amparo legal
ou contratual
na medida e o risco
de danos graves de difícil ou incerta reparação
.

Sob o ID 15415532, decisão
deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
liminar
.

Isso porque o panorama fático trazido a lume pelos recorrentes na peça de irresignação, cujas considerações não foram submetidos ao juízo de primeiro grau antes da prolação da decisão aqui combatida, é notável e apto a fulminar, em tese, a probabilidade do direito invocado pelo autor na petição inicial, retirando-lhe a robustez necessária ao deferimento da medida.

Na origem, trata-se de ação de despejo em contrato de locação comercial, tendo por base a alegada inadimplência da locatária, ora agravante, no cumprimento de suas obrigações contratuais, apontando um débito de R$ 79,482.65.

Vê-se relevância na fundamentação trazida pel
a
recorrente e
n
a documentação acostada
, na medida em que há notícia de adimplemento efetivo de parcelas que constavam na inicial como pendentes – além de que, durante a longa relação contratual desenvolvida entre as partes nunca fora praticado o reajuste
das parcelas na forma com que
pretendido pela locadora nesta oportunidade judicial
.

E
mbora
o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M)
seja costumeiramente utilizado em contratos de locação,

não vislumbro
, no instrumento
em questão,

haver cláusula contratual que o defina como índice
praticado para correçã
o
monetária das parcelas em atraso, daí porque não se
justifica a pretensão de cobrança da requerente
.

De
toda sorte
,
havendo divergência
relevante na definição d
o
quantum

debeatur
,
entendo que a questão
demanda maior debate dos envolvidos, inclusive com enfrentamento, pelo juízo de primeiro grau,
das teses
ora
trazidas pela agravante –
notadamente
, se é devida a atualização monetária das parcelas vencidas e qual o real valor do débito em aberto, considerando
ainda
os pagamentos efetuados e não destacados na exordial da ação de despejo
.

Não é por demais ressaltar que a agravante comprovou o depósito judicial do montante que entende devido (R$ 22.800,00 – ID 15393720), o que, conforme cognição sumária que o momento permite, me parece compatível com o valor dos alugueres atrasados,
considerados
sem a incidência de correção monetária.

No mesmo giro,
cerca do perigo da demora, entendo que este se encontra no risco
que a manutenção d
a ordem de despejo
representa, qual seja, a inviabilização da continuidade das atividades empresariais desenvolvidas pela empresa agrava
nte
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para
sobrestar a ordem de despejo determinada pela decisão recorrida, até o julgamento definitivo da demanda.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.